Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-75.2021.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001129-75.2021.8.11.0011
APELANTE(S) JOSÉ DIEGO DA SILVA SOUZA
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Peço dia para julgamento.
Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Revisor